Tribunal: STF
Processo: AI 651138
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
   IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", da
   Constituição do Brasil, deve abranger não somente os prédios
   destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os
   serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades
   nelas mencionadas. Precedente.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.